Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014337-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 055.202.871-12 (RECORRENTE), MATHEUS BOTREL CONSENTINO FERREIRA - CPF: 020.321.456-00 (ADVOGADO), ACTIVISION BLIZZARD BRASIL PROMOCOES LTDA. - CNPJ: 11.824.486/0001-07 (RECORRIDO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1014337-20.2025.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ACTIVISION BLIZZARD BRASIL PROMOÇÕES LTDA.

Recorrido:
PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE JOGOS. BANIMENTO DE CONTA DIGITAL POR VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a a restabelecer integralmente a conta digital do reclamante em plataforma de jogos no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção pela Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar demanda envolvendo banimento de conta digital em jogo eletrônico; (ii) estabelecer se a empresa recorrente possui legitimidade passiva na relação jurídica; (iii) determinar se o banimento da conta do usuário configurou conduta ilícita ou exercício regular de direito, passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova pericial técnica não é indispensável à solução da controvérsia, sendo possível a apreciação do caso com base em prova documental, inexistindo cerceamento de defesa ou incompetência do Juizado Especial.

4.

A empresa recorrente, ainda que alegue exercer apenas atividade de marketing, está funcionalmente vinculada à operação da plataforma de jogos e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5.

O usuário reconhece ter anunciado no canal de trade; contudo, justifica sua conduta no fato de inexistir aviso na plataforma do jogo e que, por isso, mesmo acessando a plataforma há 2 anos, desconhecia sobre o detalhe da diferença de canal.

6.

A aplicação de penalidade contratual, desde que amparada em cláusulas claras, acessíveis e previamente aceitas, constitui exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito ou abusivo.

7.

A ausência de contraditório prévio em sanção disciplinar em ambiente digital, quando prevista contratualmente e motivada por infração admitida, não afronta o devido processo legal nem enseja reparação moral.

8.

Não há comprovação de dano moral indenizável, uma vez que a penalidade decorreu de violação contratual admitida e a ré agiu nos limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É competente o Juizado Especial Cível para julgar controvérsia envolvendo banimento de conta digital em plataforma de jogos quando a prova técnica é desnecessária.

2.

A empresa prestadora de serviços vinculada à operação da plataforma responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo.

3.

O banimento de conta digital por infração a termos previamente aceitos configura exercício regular de direito e não enseja dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024), 421; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 7º, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Processo nº 1025196-68.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.: Des. Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002512-87.2020.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2022; TJ-SP, RI nº 1004225-24.2020.8.26.0009, Rel. Juiz Carlos Alexandre Böttcher, j. 27.08.2021; TJ-SP, AC nº 1004073-36.2021.8.26.0010, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 08.12.2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamada interpõe recurso contra a decisão monocrática constante no ID 294707857, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a na obrigação de fazer, consistente no restabelecimento integral da conta digital do reclamante na plataforma de jogos, no mesmo estado em que se encontrava antes da suspensão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além disso, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e de juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com redação atualizada pela Lei nº 14.905/2024.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese:

Preliminares:

1.

Incompetência do Juizado Especial – prova pericial técnica;

2.

Cerceamento de defesa;

3.

Ilegitimidade passiva;

Mérito:

4.

Que o banimento da conta decorreu do exercício regular de direito;

5.

Culpa exclusiva do consumidor;

6.

Inexistência de danos morais indenizáveis;

7.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de produção de prova pericial técnica e cerceamento de defesa.

Isso porque, constata-se, a partir do conjunto fático-probatório constante dos autos, que o próprio reclamante reconheceu a ocorrência de violação às regras do jogo, fato que teria motivado o banimento da conta na plataforma. Diante disso, revela-se desnecessária a produção de prova pericial técnica, sendo plenamente possível a análise da controvérsia com base nos documentos acostados. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou incompetência material do Juizado Especial.

Rejeito
, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Embora a parte reclamada alegue que apenas presta serviços de marketing local à empresa Blizzard Entertainment, sem participar da gestão ou monitoramento das contas do jogo, apresenta-se como parte vinculada à operação da plataforma, motivo pelo qual responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo a petição inicial, o reclamante é usuário da plataforma de jogos
online
operada pela reclamada, possuindo conta vinculada ao jogo
World of Warcraft
, na qual investiu aproximadamente R$ 13.551,40 (treze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), entre aquisições e tempo de jogo, além de expressivo envolvimento pessoal e emocional.

Afirma que, de forma unilateral, arbitrária e injustificada, a ré promoveu o banimento permanente de sua conta, com base em alegações genéricas de “
uso indevido do chat
” e reincidência em condutas contrárias ao código de conduta da plataforma.

Alega ter recebido respostas padronizadas e contraditórias ao tentar esclarecimentos, sem especificação concreta da infração, sendo que o primeiro aviso foi redigido em idioma estrangeiro (chinês), dificultando a compreensão.

Sustenta que condutas semelhantes são comuns na comunidade do jogo e não ensejam sanções rigorosas a outros usuários, o que revelaria abuso e desproporcionalidade da penalidade.

Alega, ainda, que a conduta da reclamada lhe causou prejuízos financeiros e abalo moral, em virtude da frustração decorrente da perda da conta na qual havia investido tempo e recursos, bem como pela sensação de ter sido tratado de forma discriminatória e desproporcional.

A demandada, por sua vez, sustenta que o banimento não configura ato ilícito ou abusivo. Argumenta que não faria sentido comercial penalizar um jogador pagante sem motivo concreto, razão pela qual a sanção aplicada teria se dado em razão da identificação, por sua equipe técnica, de flagrante violação ao Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) e ao Código de Conduta da Blizzard, documentos previamente aceitos pelo autor como condição de acesso e permanência no ambiente do jogo.

Ressalta que disponibiliza canais próprios para comercialização de serviços dentro da plataforma, e que a conduta do autor teria ultrapassado os limites estabelecidos.

Pois bem, controvérsia principal refere-se à legitimidade do banimento da conta.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo nos casos em que se admite a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, e à reclamada a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC).

No caso em apreço,
o demandante r
econheceu ter anunciado no canal de trade
, justificando sua conduta no fato de inexistir aviso na plataforma do jogo e que, por isso, mesmo jogando há 2 anos, não sabia sobre o detalhe da diferença de canal.

A aplicação de sanções contratuais, como o banimento de conta digital, desde que previstas em cláusulas aceitas e motivadas por infração admitida, prescinde de contraditório formal, especialmente em relações privadas regidas pela autonomia da vontade.

Portanto, se trata de
ato negocial disciplinar
, fundado em cláusulas contratuais que autorizam a empresa fornecedora a suspender ou encerrar o acesso do usuário em caso de descumprimento das normas da comunidade. Tais regras são públicas, acessíveis e de amplo conhecimento dos usuários.

Além disso,
o contraditório prévio não se aplica de forma absoluta em relações privadas

quando há anuência expressa e prévia do usuário às penalidades
.

No presente caso, a conduta infracional foi reconhecida e a penalidade está prevista contratualmente, sendo aplicada de forma proporcional.

Admitir a obrigatoriedade de contraditório formal em todos os casos, mesmo diante da confissão do descumprimento das regras, implicaria indevida ingerência do Judiciário nas relações contratuais privadas e comprometeria a governança das plataformas digitais.

Nos termos do artigo 421 do Código Civil, "
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
", prevalecendo nas relações contratuais privadas os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.

Desse modo,
reconhecido que o banido tinha ciência das regras

e admitiu conduta infracional
, não há nulidade a ser reconhecida pela ausência de contraditório prévio, nem se configura violação ao devido processo legal ou abuso de direito por parte da fornecedora.

A alegação de incompreensão da mensagem inicial por estar em chinês não se sustenta, haja vista a ampla disponibilidade de ferramentas de tradução acessíveis aos usuários digitais.

Portanto, considerando que o autor tinha conhecimento das regras da plataforma e admitiu conduta infracional, legítimo o exercício do direito pela fornecedora, não havendo ilegalidade no bloqueio da conta.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
BLOQUEIO DO AUTOR EM PLATAFORMA DE JOGO ONLINE
(“FREE FIRE”) –
VIOLAÇÃO DOS TERMOS E REGRAS DA RÉ\APELADA – BLOQUEIO LÍCITO - DEMANDA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso
, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais.

(N.U 1025196-68.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
BLOQUEIO DO AUTOR EM PLATAFORMA DE JOGO ONLINE (“FREE FIRE”) – VIOLAÇÃO DOS TERMOS E REGRAS DA RÉ\APELADA – BLOQUEIO LÍCITO.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais.

(TJ-MT 10025128720208110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

(grifei).

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PLATAFORMA DE JOGO ONLINE – Ausência de cerceamento de defesa -
Relação de consumo – Bloqueio de cadastros dos usuários recorrentes – Existência de previsão contratual para rescisão unilateral
- Registros de trapaças virtuais (hacks) - Infração da política interna da empresa -
Pedido julgado improcedente em primeiro grau – Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 10042252420208260009 SP 1004225-24.2020.8 .26.0009, Relator.: Carlos Alexandre Böttcher, Data de Julgamento: 27/08/2021, 6ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021) (grifei).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JOGO ELETRÔNICO
"LEAGUE OF LEGENDS". Autor que teve sua conta encerrada na plataforma, sob a alegação de ter incorrido, por diversas vezes, em comportamento "tóxico" com outros jogadores durante as partidas, alegando ter despendido valores na compra de itens e acessórios, os quais foram "confiscados" pela ré após o banimento da conta. Sentença de improcedência. Insurgência no apelo, sustentando que não haveria óbice a que os itens adquiridos onerosamente fossem transferidos para a nova conta criada pelo autor, sob pena de enriquecimento ilícito da ré, insistindo, ainda, em que a punição foi desmesurada e sem transparência. Alegação de ocorrência de dano moral.
Relação de consumo. Apelada que, contudo, logrou demonstrar a ocorrência de fato extintivo do direito do autor. "Termos de Uso" da plataforma redigidos em linguagem clara e aceitos pelo autor, não havendo violação ao dever de informação. Comprovação de inúmeros xingamentos e ofensas do autor a outros usuários,
infringindo cláusula específica dos "Termos de Uso", que, aliás, previam a possibilidade de encerramento da conta
,
sem restituição de valores gastos na plataforma para a aquisição de "licenças" (itens, acessórios etc.).
Punição que, ademais, mostrar-se-ia inócua caso fosse permitido que o usuário pudesse simplesmente transferir os itens para novas contas criadas, estimulando a reiteração de comportamentos antissociais no ambiente virtual da plataforma.
Ré que agiu no exercício regular de direito.
Precedentes análogos deste E. TJSP. Decisão mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10040733620218260010 SP 1004073-36 .2021.8.26.0010, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/12/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022). (grifei)

Desse modo, não se configura abusiva a conduta da empresa reclamada ao proceder com o banimento da conta do autor na plataforma vinculada ao jogo
World of Warcraft
, uma vez que a sanção decorreu do descumprimento das regras previamente aceitas pelo usuário, conforme previsto nos termos de uso e no código de conduta da plataforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025